Tribunal: STF
Processo: HC 208243
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Crime contra o procedimento licitatório. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



1. Trata-se de habeas corpus, sem pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DO ART. 90 DA LEI N. 8.666/93. FRUSTRAÇÃO DO CARÁTER COMPETITIVO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. TOMADA DE PREÇOS. NÃO JULGAMENTO DO PEDIDO DE APRECIAÇÃO CONJUNTA DOS SEIS ELEMENTOS INDICIÁRIOS DELIMITADOS NAS RAZÕES DOS ACLARATÓRIOS QUE SUPOSTAMENTE CARACTERIZARIAM O PRÉVIO AJUSTE E A CONFIGURAÇÃO DO DELITO. OFENSA AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP CARACTERIZADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O parquet federal defende que a análise conjunta do seis elementos indiciários delimitados nas razões dos aclaratórios opostos se mostraria suficiente para comprovar o conluio entre os recorridos e a configuração do crime insculpido no art. 90 da Lei n. 8.666/93. 



    2. O Tribunal a quo quedou-se silente quanto à indagação e rejeitou os aclaratórios opostos, sem sanar o vício, evidenciando a sustentada violação do art. 619 do Código de Processo Penal, caso em que deve ser anulado o acórdão recorrido, com a determinação de realização de novo julgamento. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 90 da Lei n. 8.666/93.



3. Concluída a instrução criminal, o paciente foi absolvido, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.



4. Da sentença absolutória, o Ministério Público interpôs apelação. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região negou provimento ao apelo. Em seguida, opôs embargos declaratórios, rejeitados.



5. Na sequência, o Ministério Público interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Relator do AREsp 1.742.511, Ministro Joel Ilan Paciornik, conheceu do agravo para “dar provimento ao recurso especial para anular o acórdão proferido pela Corte a quo em sede de embargos declaratórios, determinando o retorno dos autos àquele Sodalício para que seja realizado novo julgamento, com a efetiva apreciação da irresignação veiculada na medida integrativa”.



6. Contra essa decisão, a defesa interpôs agravo regimental, não provido.



7. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que o Ministério Público opôs embargos declaratórios na Corte regional com a pretensão de rediscutir a causa. Afirma que “o juízo sentenciante em conjunto com o Tribunal de origem, destinatários das provas, entenderam que os elementos contidos nos autos não eram suficientes para ensejar um decreto condenatório”. De modo que “[n]ão se pode concordar que o c. STJ, reexaminando provas e documentos, entenda necessário dar uma nova roupagem aos elementos probatórios dos autos, e determine que o TRF – 5ª. reanalise o que já fora reanalisado mais de uma vez”.



8. A defesa requer a concessão da ordem “para reformar o acórdão do e. STJ, mantendo a decisão do TRF-5, que manteve a absolvição do Paciente”.



9. Decido.



10. O habeas corpus não deve ser concedido.



11. Tenho afirmado em sucessivos julgamentos (como, por exemplo, no HC 132.990, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux) que, uma vez conhecido o habeas corpus, somente deverá ser concedida a ordem em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições:



    1) Violação à jurisprudência consolidada do STF;



    2) Violação clara à Constituição; ou



    3) Teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. 



12. Nenhuma dessas condições está demonstrada. Para além de observar que o paciente não está preso (ou na iminência de sê-lo), não tenho como infirmar os fundamentos adotados pela autoridade impetrada para acolher o recurso especial do Ministério Público Federal. Autoridade que, ao fazê-lo, assentou que, “não obstante tenha o recorrente requerido a análise conjunta do ‘conjunto formado pelos seis elementos indiciários utilizados pela acusação para demonstrar a existência do crime de fraude à licitação’ (fl. 1003), o Tribunal a quo quedou-se silente quanto à indagação e rejeitou os aclaratórios opostos, sem sanar o vício”. 



13. Sendo assim, não observo situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem. Até porque a orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a via processualmente restrita do habeas corpus não se presta para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de Tribunal Superior. No mesmo sentido, cito o seguinte precedente:



    “[...] 2. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. Precedentes.



    3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus. Precedentes.



    [...].” (HC 206.641-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). 



14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator